Tribunal: TJDFT
Processo: 0757724-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito tributário. certidão de dívida ativa. execução fiscal que não abrangeu as cdas questionadas. causas interruptivas não demonstradas. art. 174 do ctn. protesto de cda prescrita. dano moral configurado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) reconhecer a prescrição dos créditos tributários de números 50144859670, 50169306666, 50139228071, 50134701615, 50130428647, 50156923092, 50153776773 e 50220666024, bem como declarar a inexigibilidade dos débitos de impostos e multas decorrentes das respectivas CDAs; ii) determinar que o requerido se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e proceder com a baixa definitiva dos protestos, nos limites desta lide; e iii) condenar o réu a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária a contar da publicação da presente sentença e de juros de mora a partir da citação.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a incidência do prazo prescricional em relação às dívidas tributárias lançadas em nome da autora.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, interrompendo-se o prazo pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor ou por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
5. A recorrida questiona os protestos realizados em seu desfavor e relacionados às CDAs de no 50144859670, 50220666024, 50169306666, 50139228071, 50134701615, 50130428647, 50156923092 e 50153776773. Relata que tais CDAs (com exceção da de no 50220666024) foram objeto da execução fiscal no 0730422-28.2022.8.07.0016.
6. Em detida análise ao processo mencionado, percebe-se que a execução fiscal foi ajuizada em 02/06/2022, tendo como objeto débitos que foram constituídos definitivamente em 29/10/2018, constando como número de certidão a anotação de no 6295820226. Ademais, nota-se que tais débitos estão discriminados em (ID 26680941 - Pág. 2, processo de origem) e dizem respeito a encargos de veículo, diárias e multas de trânsito, sendo todos os débitos gerados em 2018, com valores históricos de R$ 70,34, R$ 16,00, R$ 112,00, R$ 255,00, R$ 5.501,21, R$ 41,00 e R$ 306,00.
7. Todavia, ainda na execução fiscal, a autarquia anexou uma certidão de consulta de cadastro de devedor (ID 130164070 - Pág. 11), na qual é possível observar que, além dos débitos acima descritos, há outras oito dívidas, com datas-bases diversas da dívida que instruiu a execução fiscal (débitos de no 7 a 14). Ressalta-se que estes débitos, por sua vez, não estão relacionados no título executivo que embasou a execução fiscal no 0730422-28.2022.8.07.0016. Ou seja, estes débitos, os quais correspondem parcialmente às CDAs mencionadas pela autora, não foram executados naquela ação.
8. Em reforço, no que tange às CDAs de no 50144859670, 50220666024, 50169306666, 50139228071, 50134701615, 50130428647, 50156923092 e 50153776773, observa-se que os protestos foram realizados muito após o decurso do prazo prescricional conferido pelo art. 174 do CTN, na medida em que os créditos foram constituídos, respectivamente, em 02/04/2010, 22/02/2018, 10/04/2014, 12/03/2009, 21/05/2008, 16/05/2007, 12/04/2012 e 18/04/2011.
9. Diante desse quadro, à míngua da comprovação da incidência de quaisquer das causas interruptivas, não podem os protestos permanecerem anotados nos registros da contribuinte, sendo devida a incidência de dano moral no montante fixado na origem, o qual foi razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.

________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTN, art.174.